Tribunal: STJ
Processo: 0001177-76.2018.8.24.0049
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2253172 - SC(2022/0366171-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VILMAR MENEGOTTO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
CÉSAR LUIS MAJOLO - SC032022
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
ADRIANO ANTONIO ALBAN - SC034335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE
MÉRITO NOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SÚMULAS N. 7 E
315 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em recurso especial criminal, sob fundamento de incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
2. O embargante alegou divergência entre o acórdão embargado e acórdão proferido em
Pro-AfR no
quanto à natureza jurídica dos critérios matemáticos
REsp n. 2.174.222/AL
utilizados na dosimetria da pena, sustentando tratar-se de matéria jurídica passível de
exame em recurso especial, e pediu a revisão da dosimetria da pena.
3. No agravo regimental, o agravante afirmou ser inaplicável a
ao
Súmula n. 315/STJ,
argumento de que o acórdão embargado teria enfrentado o mérito da controvérsia relativa
à dosimetria da pena, requerendo o processamento e provimento dos embargos de
divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se são admissíveis embargos de divergência
quando o acórdão embargado, em recurso especial, não apreciou o mérito da controvérsia
relativa à dosimetria da pena, em razão do óbice da
e se, nessa
Súmula n. 7/STJ,
hipótese, é possível reconhecer divergência jurisprudencial apta a ensejar o
processamento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55951487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23257951-aecd-4216-8e8c-979db527e1ea

5. A admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do
incisos I e
art. 1.043,
III, do CPC e do
incisos I e II, do RISTJ, exige que o mérito da controvérsia
art. 266,
jurídica tenha sido efetivamente analisado pelos acórdãos embargado e paradigma, pois
somente assim se pode configurar divergência de teses jurídicas a ser uniformizada.
6. No caso concreto, o acórdão embargado, proferido em recurso especial, deixou de
enfrentar o mérito da controvérsia sobre dosimetria da pena, por entender incabível o
reexame do conjunto fático-probatório, aplicando a
e restringindo a
Súmula n. 7/STJ
cognição à análise de admissibilidade, sem revisão concreta da pena.
7. Diante da ausência de apreciação de mérito no acórdão embargado incide o
entendimento consolidado pela
segundo o qual os embargos de
Súmula n. 315/STJ,
divergência são inadmissíveis quando o recurso especial não teve o mérito examinado, o
que afasta a possibilidade de configuração de divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça somente são admissíveis
quando os acórdãos embargado e paradigma tiverem examinado o mérito da controvérsia
jurídica, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. É inadmissível embargos de divergência quando o recurso especial não teve o mérito
apreciado, em razão da incidência da
aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 315/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e III; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
incisos I e II, e § 1o; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Corte Especial, j.
EREsp 1.737.919/DF,
10.12.2024; STJ, AgRg nos
Terceira Seção, j. 15.03.2024; STJ,
EAREsp 1.873.643/SC,
AgRg nos
Terceira Seção, j. 07.03.2024; STJ, Pro-AfR no
EAREsp 2.423.019/SC,
Terceira Seção.
REsp 2.174.222/AL,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23257951-aecd-4216-8e8c-979db527e1ea

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2253172 - SC(2022/0366171-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VILMAR MENEGOTTO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
CÉSAR LUIS MAJOLO - SC032022
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
ADRIANO ANTONIO ALBAN - SC034335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE
MÉRITO NOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SÚMULAS N. 7 E
315 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em recurso especial criminal, sob fundamento de incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
2. O embargante alegou divergência entre o acórdão embargado e acórdão proferido em
Pro-AfR no
quanto à natureza jurídica dos critérios matemáticos
REsp n. 2.174.222/AL
utilizados na dosimetria da pena, sustentando tratar-se de matéria jurídica passível de
exame em recurso especial, e pediu a revisão da dosimetria da pena.
3. No agravo regimental, o agravante afirmou ser inaplicável a
ao
Súmula n. 315/STJ,
argumento de que o acórdão embargado teria enfrentado o mérito da controvérsia relativa
à dosimetria da pena, requerendo o processamento e provimento dos embargos de
divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55398691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:58
Código de Controle do Documento: 29a36e99-5222-46f4-8381-0678dd5df004

4. A questão em discussão consiste em saber se são admissíveis embargos de divergência
quando o acórdão embargado, em recurso especial, não apreciou o mérito da controvérsia
relativa à dosimetria da pena, em razão do óbice da
e se, nessa
Súmula n. 7/STJ,
hipótese, é possível reconhecer divergência jurisprudencial apta a ensejar o
processamento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do
incisos I e
art. 1.043,
III, do CPC e do
incisos I e II, do RISTJ, exige que o mérito da controvérsia
art. 266,
jurídica tenha sido efetivamente analisado pelos acórdãos embargado e paradigma, pois
somente assim se pode configurar divergência de teses jurídicas a ser uniformizada.
6. No caso concreto, o acórdão embargado, proferido em recurso especial, deixou de
enfrentar o mérito da controvérsia sobre dosimetria da pena, por entender incabível o
reexame do conjunto fático-probatório, aplicando a
e restringindo a
Súmula n. 7/STJ
cognição à análise de admissibilidade, sem revisão concreta da pena.
7. Diante da ausência de apreciação de mérito no acórdão embargado incide o
entendimento consolidado pela
segundo o qual os embargos de
Súmula n. 315/STJ,
divergência são inadmissíveis quando o recurso especial não teve o mérito examinado, o
que afasta a possibilidade de configuração de divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça somente são admissíveis
quando os acórdãos embargado e paradigma tiverem examinado o mérito da controvérsia
jurídica, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. É inadmissível embargos de divergência quando o recurso especial não teve o mérito
apreciado, em razão da incidência da
aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 315/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e III; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
incisos I e II, e § 1o; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Corte Especial, j.
EREsp 1.737.919/DF,
10.12.2024; STJ, AgRg nos
Terceira Seção, j. 15.03.2024; STJ,
EAREsp 1.873.643/SC,
AgRg nos
Terceira Seção, j. 07.03.2024; STJ, Pro-AfR no
EAREsp 2.423.019/SC,
Terceira Seção.
REsp 2.174.222/AL,
Documento eletrônico VDA55398691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:58
Código de Controle do Documento: 29a36e99-5222-46f4-8381-0678dd5df004

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VILMAR MENEGOTTO
contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Nas razões dos embargos de divergência, o insurgente sustentou a existência
de divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e o prolatado Pro-AfR no
porque, neste, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
REsp no 2174222/AL,
teria firmado compreensão no sentido de que os critérios matemáticos utilizados na
dosimetria da pena consubstanciam matéria de natureza jurídica, o que tornaria possível
a sua análise em sede de recurso especial.
Requereu, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de
divergência para reformar o acórdão impugnado, com a consequente revisão da
dosimetria da pena do embargante, nos termos das razões do recurso especial.
Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente, em razão da incidência da Súmula n. 315, STJ (fls. 1.032-1.035).
Neste agravo regimental (fls. 1.039-1.043), o insurgente alega que a decisão
monocrática deve ser reformada, pois seria inaplicável ao caso a Súmula n. 315, STJ,
visto que houve enfrentamento do mérito da controvérsia relativa à dosimetria da pena
no acórdão embargado.
Assevera que a divergência jurídica tratada nos embargos se refere à
qualificação jurídica atribuída à atividade de dosimetria da pena, se constitui matéria
predominantemente fática, e, portanto, insuscetível de análise em recurso especial, como
concluiu o acórdão embargado, ou se envolve apenas critérios jurídicos objetivos
passíveis de uniformização por esta Corte.
Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que sejam processados e
providos os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55398691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:58
Código de Controle do Documento: 29a36e99-5222-46f4-8381-0678dd5df004

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
são cabíveis embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em
recurso especial, divirja do julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua
finalidade consiste em eliminar o dissenso interno quanto à interpretação da lei federal e,
por consequência, uniformizar a jurisprudência.
Ademais, destaco que os artigos 1.043, incisos I e III, do Código de Processo
Civil, e 266, incisos I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
exigem, para que seja possível conhecer dos embargos de divergência, que o mérito da
controvérsia jurídica apresentada pelo embargante tenha sido efetivamente analisado
pelos acórdãos confrontados.
Nesse sentido: "Conforme o disposto no
I e II, do
c.c. o
art. 1.043,
CPC/2015
I e II, do RISTJ, o cabimento dos embargos de divergência pressupõe que
art. 266,
ambos os acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da
controvérsia" (AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos
EREsp n. 1.737.919/DF,
Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN de
grifei)
10/12/2024,
17/12/2024,
No caso dos autos, verifico que o mérito da controvérsia apresentada pelo
embargante no recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, pois a Sexta
Turma entendeu pela impossibilidade de análise da controvérsia, em razão da incidência
da Súmula n. 7, STJ. Confira-se (fls. 961-962):
"Verifica-se que os pressupostos de admissibilidade recursal
encontram-se presentes, de maneira que conheço do recurso de agravo
em recurso especial.
Por outro lado, tem-se que não é cabível recurso especial por
meio do qual a parte recorrente pretende o reexame das provas
, considerando o teor do
produzidas durante a instrução processual
enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial
interposto pelo recorrente ser este exatamente o caso, em que o
recorrente pretende, por intermédio do referido recurso, reanálise e
revaloração do contexto fático-probatório dos autos, circunstâncias
vedadas pelo texto da referida súmula.
[...]
Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da
dosimetria da pena, tendo em vista que "a dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
Documento eletrônico VDA55398691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:58
Código de Controle do Documento: 29a36e99-5222-46f4-8381-0678dd5df004

agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" [...]."

Ademais, registro que o acórdão indicado pelo embargante como paradigma
se refere a uma proposta de afetação de controvérsia jurídica para posterior julgamento
sob a sistemática dos recursos repetitivos, a qual foi acolhida pela Terceira Seção e
ensejou a criação do Tema 1331, cujo escopo é: "Definir se a dosimetria da pena-base
deve observar critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial
negativa ou se tal atividade insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do
magistrado." Ou seja, também no acórdão indicado como paradigma não há qualquer
análise do mérito da controvérsia jurídica.
Assim, como não houve enfrentamento do mérito do recurso especial no
julgado embargado, tampouco no julgado indicado como paradigma, não se revela viável
o conhecimento dos embargos de divergência, conforme a jurisprudência consolidada
deste Tribunal Superior. Veja-se:
"São inadmissíveis os embargos de divergência para
discussão de questão não abordada no acórdão embargado em razão da
falta de apreciação de mérito do recurso especial, situação que impede a
configuração de divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia,
da Súmula n. 315 do STJ." (AgRg nos EAREsp n. 1.873.643/SC,
Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/3/2024)

"Inarredável o óbice da Súmula n. 315 do STJ, na medida em
que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso especial, a
obstar a admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita -, que não se prestam à
revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. Não há, portanto,
divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1.o, do
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes."
(AgRg nos
Terceira Seção, Rel. Min.
EAREsp n. 2.423.019/SC,
Teodoro Silva Santos, DJe de 7/3/2024)

Dessa forma, verifico que a agravante não apresentou argumentos aptos a
desconstituir a decisão monocrática, que, por tal razão, deve ser mantida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:58
Código de Controle do Documento: 29a36e99-5222-46f4-8381-0678dd5df004

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.253.172 / SC
Número Registro: 2022/0366171-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011777620188240049
11777620188240049
40303815020188240000
4030381502018824000040303815020188240000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VILMAR MENEGOTTO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
CÉSAR LUIS MAJOLO - SC032022
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
ADRIANO ANTONIO ALBAN - SC034335
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VILMAR MENEGOTTO
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
CÉSAR LUIS MAJOLO - SC032022
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
ADRIANO ANTONIO ALBAN - SC034335
Documento eletrônico VDA55885007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 6bb508c3-6770-4371-9593-870c13aedc18

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 6bb508c3-6770-4371-9593-870c13aedc18